Tribunal: TJES
Processo: 5002083-18.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002083-18.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONECI DA SILVA MARQUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002083-18.2025.8.08.0069

RECTE.: JONECI DA SILVA MARQUES

RECDO.: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19129144) interposto pela parte autora. Contrarrazões apresentados ao Id. 19129734 pelo ente municipal.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo sr. JONECI DA SILVA MARQUES, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FGTS. CARGO EM COMISSÃO. VINCULO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

A parte autora narra pretende a declaração da nulidade dos contratos administrativos firmados com o ente municipal, com a consequente condenação do réu ao pagamento do FGTS.

Em sua tese defensiva, o ente municipal sustenta a regularidade da contratação, em razão da natureza jurídica do cargo ocupado. Aduz que o autor exerceu cargo em comissão, razão pela qual não se configuraria qualquer irregularidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia recursal: (i) da preliminar quanto a distribuição do ônus da prova, (ii) determinar a natureza jurídica do vínculo estabelecido entre a parte autora e o Município réu, para fins de verificação do direito ao recebimento de depósitos do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A alegação relativa à distribuição do ônus da prova se confunde com o próprio mérito da controvérsia, na medida em que demanda incursão no acervo fático probatório dos autos. Por isso, afasta-se sua análise em sede preliminar, notadamente porque a sentença não apresenta qualquer vício apto a ensejar nulidade, devendo a matéria ser apreciada no exame do mérito recursal

É incontroverso nos autos que o autor exerceu cargo em comissão, nos anos de 2017 a 2024. Cinge-se o mérito recursal a aferir se a Recorrente titulariza direito à percepção dos depósitos de FGTS relativos ao período em que laborou como superintendente de gestão administrativa e gerente de gestão.

Pois bem, o cargo em comissão ostenta natureza jurídica administrativa, submetendo-se ao regime estatutário (e não ao celetista), de modo que não assiste razão ao recorrente quanto à pretensão de reconhecimento da nulidade da contratação para o exercício dos cargos de superintendente de gestão administrativa e gerente de gestão, tampouco, por consequência lógica, ao recebimento dos depósitos de FGTS.

No tocante à alegação do recorrente de que não teria efetivamente exercido cargo em comissão, por ausência de atribuições de chefia, direção ou assessoramento, cumpre destacar a inexistência de prova nesse sentido. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ademais, registre-se que tal tese não foi sequer deduzida na petição inicial, oportunidade em que se limitou a afirmar a existência de contratação temporária (com sucessivas renovações).

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)